Tribunal: TJPA
Processo: 0801775-40.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801775-40.2021.8.14.0123

APELANTE: CLEBSON LOPES DA TRINDADE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado, declarando a ilicitude dos descontos efetuados em benefício previdenciário da autora e determinando a restituição dos valores e a indenização por danos morais. A decisão agravada foi mantida quanto à responsabilidade objetiva do banco e à indenização, sendo parcialmente modificada apenas para aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STJ quanto à forma de devolução dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por descontos realizados em conta bancária sem a devida comprovação de contratação de empréstimo; (ii) se é cabível a restituição dos valores de forma simples ou em dobro, conforme a data dos descontos; (iii) se é devida indenização por danos morais diante dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297 do STJ.
4. Reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.
5. Ausência de prova inequívoca de anuência da parte autora aos contratos bancários, ônus que incumbia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. Aplicação da modulação de efeitos fixada no REsp 1.413.542/RS: descontos anteriores a 31/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; os posteriores, em dobro.
7. Configuração do dano moral diante da lesão à esfera patrimonial e emocional do consumidor, em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar, fixado em R$5.000,00, valor considerado proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para aplicar a modulação de efeitos quanto à forma de restituição dos valores descontados.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados sem comprovação da contratação, sendo presumido o dano moral em razão da afetação de verba alimentar. 2. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação fixada no REsp 1.413.542/RS, com devolução simples para valores anteriores a 31/03/2021 e em dobro para os posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08/02/2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0801775-40.2021.8.14.0123

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO/APELADO: CLEBSON LOPES DA TRINDADE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24289859, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível manejado em face de CLEBSON LOPES DA TRINDADE, cuja ementa restou assim redigida:

“Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. DESCONTO INDEVIDO EM REMUNERAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Clebson Lopes da Trindade, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado não autorizados, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em análise: (i) verificar a existência de autorização para a contratação dos empréstimos consignados; (ii) apurar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos em verba de caráter alimentar; e (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprovou a existência de contrato firmado com o autor, sendo ausentes documentos que demonstrem de forma inequívoca a autorização do recorrido para a contratação dos empréstimos consignados.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações bancárias, prevê, nos artigos 39, III e IV, e 42, parágrafo único, que práticas abusivas e cobranças indevidas ensejam a devolução em dobro do montante cobrado, independentemente de má-fé.

Configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na segurança do sistema, conforme artigo 14 do CDC, sendo devida a reparação pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

A ocorrência de descontos indevidos em proventos de caráter alimentar ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
. Todavia, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduz-se o quantum indenizatório para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de autorização para descontos caracteriza prática abusiva, ensejando a nulidade do contrato e a repetição em dobro dos valores cobrados.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira abrange falhas no sistema que gerem prejuízos ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Descontos indevidos em verbas de caráter alimentar configuram dano moral in re ipsa, com fixação de quantum indenizatório proporcional ao dano sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 14, 39, III e IV, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, e 932, IV e V; CC, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 54; Apelação Cível nº 0038090-46.2015.8.14.0015, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, julgado em 12.04.2021; EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 08.02.2021.”

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 24289859), a instituição financeira alegou, em síntese, a ausência de má-fé, uma vez que as condutas relatadas foram originadas de ação fraudulenta de terceiros, defendendo, assim, a sua atuação dentro dos parâmetros contratuais e operacionais esperados.

Apontou a não configuração de dano moral ao autor/agravado, uma vez ausente qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira, bem como elementos probatórios do transtorno experimentado pelo consumidor, além dos descontos propriamente ditos, requerendo, assim, a exclusão da condenação.

Alegou, ainda, a culpa exclusiva de terceiro, ante a fraude perpetrada por terceiro, não cabendo, portanto, a responsabilização da instituição financeira.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 25582638.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Agravo Interno, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada, quando conclui pela irregularidade da contratação diante da ausência de comprovação de anuência do autor para com o negócio jurídico.

Conforme destaquei na decisão agravada, a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Ainda dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Outrossim, a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, também dispõe que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(Súmula n. 479, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 1/8/2012.)

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação da culpa pelo ilícito, em danos ocasionados por furtuito interno referente a fraudes e delitos praticados por terceiros.

Nesse sentido, a instituição financeira não demonstrou qualquer elemento probatório acerca de medidas adotadas para evitar a referida fraude ou de qualquer conduta exclusiva do seu consumidor, a fim de excluir a sua responsabilidade civil. Com isso, ante a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, cabia à instituição financeira demonstrar a devida contratação ou a responsabilidade exclusiva de terceiros ou da vítima, o que não ocorreu nos autos.

A recorrente não acostou qualquer contrato, a fim de demonstrar, indubitavelmente, a contratação dos negócios jurídicos pelo consumidor, assim como de sua anuência para a realização de descontos em sua conta bancária. Nesse sentido, reitero trechos do
decisum
agravado:

“[...]

Contudo, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que os documentos colacionados, embora indiquem a possibilidade da existência de um contrato, não demonstram de maneira inequívoca a anuência do recorrido, através da juntada do contrato firmado entre as partes.

O juízo de primeiro grau bem fundamentou a decisão ao destacar a ausência de provas robustas que vinculem o apelado ao débito indicado.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, exige que, em casos como o presente, o banco apresente elementos indiscutíveis de comprovação da obrigação alegada. No caso em tela, a ausência de assinatura inequívoca e a inexistência de outras provas complementares fragilizam o conjunto probatório.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do
CPC
/2015.

Todavia, entendo que o banco não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
I
I, do artigo
373
do
CPC
/2015.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante/réu não logrou êxito em comprovar os fatos alegados na exordial, não apresentando provas suficientes a comprovar a legitimidade da cobrança.

Neste sentido, considerando que o banco não anexou os contratos assinados pelo autor/apelado, logo, deixou de comprovar a contratação e utilização do serviço bancário, faltam elementos que permitam afirmar que as questões levantadas na apelação são corretas.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

2-
Já o banco recorrente, não se desincumbiu de provar o contrário, não tendo juntado sequer o referido contrato a fim de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo. Imperioso ressaltar, que o apelante faz juntada tão somente
(6452850, 6452850, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-21)

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-13)

Nesse sentido, ao deixar de apresentar contrato específico de prestação de serviços, o Banco não conseguiu fazer prova do vínculo contratual com a parte autora.

[...].”

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, quanto à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, o Código Civil preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, reanalisando os autos, sobretudo o início dos descontos indevidos, consigno que, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9),
as cobranças realizadas antes da modulação devem ser ressarcidas ao autor de forma simples
. De outro modo,
as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro,
já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Deste modo, considerando, conforme já analisado acima, que a instituição financeira não trouxe aos autos a documentação necessária a comprovar a validade dos descontos efetuados, não há o que se falar em exclusão destes, devendo, em realidade, serem devolvidos ao autor, todavia, consoante a modulação de efeitos do STJ citada acima.

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que o consumidor teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação.

Reitero que o valor arbitrado na decisão, a título de danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, ante os acontecimentos do caso concreto, assim como da jurisprudência pátria, razão pela qual se faz incabível a sua redução, passando a ser valor irrisório aos danos ocasionados.

Assim, além da aplicação da modulação dos efeitos do STJ, quanto aos valores a serem restituídos, mantem-se irretocável os demais os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, para dar-lhe
parcial provimento
, determinando que as cobranças realizadas antes da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça sejam ressarcidas ao autor de forma simples, e as realizadas a partir de 31 de março de 2021 restituídas em dobro.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/05/2025